Tribunal: TJSP
Processo: 2152803-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2152803-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
WILLY DA SILVA OLIVEIRA e Impetrante LEANDRO BARBOSA DE MEDEIROS, é
impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ - PRESIDENTE PRUDENTE/DEECRIM
UR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram prejudicada a
presente impetração.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152803-36.2020.8.26.0000 -Voto no 44650
2
Voto no 44.650
Habeas Corpus Criminal Processo no 2152803-36.2020.8.26.0000
Relator(a): PAIVA COUTINHO
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal
IMPETRANTE: Leandro Barbosa de Medeiros.
PACIENTE: Willy da Silva Oliveira.
COMARCA: Presidente Prudente.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Leandro Barbosa de Medeiros em favor de WILLY DA SILVA OLIVEIRA ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento devido ao excesso de prazo para a apreciação e julgamento de pedido de
progressão do regime semiaberto ao aberto (fls. 1/6 e documentos fls. 7/149).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na situação
da paciente, traduzida pelo excesso de execução, vez que interposto o pedido de progressão
ao regime aberto em 29 de maio p.p., no entanto até o presente momento sequer foi
remetido à conclusão. Aduz que embora deferido o regime semiaberto somente em 6 de
abril p.p., o cumprimento do lapso temporal para a progressão do regime fechado ao
semiaberto bem como deste ao aberto ocorrera em 18/7/2019 e 25/10/2019,
respectivamente, estando caracterizado o prejuízo suportado pelo paciente no curso de sua
execução penal.
Requer, com presente impetração, seja concedido ao paciente a
progressão ao regime aberto, porquanto adimplidos os requisitos para tanto, expedindo-se
em favor dele o alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152803-36.2020.8.26.0000 -Voto no 44650
3
Indeferida a liminar (fls. 151/152), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fl. 155) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina seja julgada prejudicada a impetração, face à perda do objeto
(fl. 158).
É o relatório.
Infere-se dos autos que o paciente cumpre pena de 1 (um) ano e 11
(onze) meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, por incurso no art. 33, caput e
§ 4o, da Lei no 11.343/2006, com término previsto 3/3/2021 (Boletim informativo fls.
49/50).
Impõe-se reconhecer, no entanto, que a impetração está prejudicada
pela perda de seu objeto.
Isso porque segundo a informação prestada pelo d. Juízo da origem,
a progressão da paciente ao regime aberto foi concedida em 08 de julho p.p., sendo
realizada a audiência admonitória para albergue domiciliar (fls. 163/166 dos autos no
0024656-34.2018.8.26.0041).
Assim, não mais existe o interesse processual do impetrante na
obtenção do provimento judicial reclamado em favor da paciente, o que tornou prejudicado
o pedido em face da perda do objeto.
Ante ao exposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal, julga-se prejudicada a presente impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator